Tribunal: TJBA
Processo: 8004503-77.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004503-77.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MENDES JOHANN, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. RELAÇÃO DE NATUREZA EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS ALHEIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por produtora rural contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exigir contas ajuizada em face de empresa compradora de soja, sob o fundamento da ausência de interesse processual, na modalidade adequação, ante a inexistência de relação jurídica que justificasse a prestação de contas.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legitimidade do uso da ação de exigir contas, diante de suposta omissão da parte ré quanto à entrega de documentos relativos ao adimplemento de obrigações contratuais em contratos empresariais de compra e venda de soja.

III. Razões de decidir

A ação de exigir contas, regulada pelos arts. 550 a 553 do CPC, pressupõe a existência de vínculo jurídico que envolva a administração ou guarda de bens, valores ou interesses de terceiro, o que não se verifica em contratos de compra e venda de natureza empresarial, nos quais as partes atuam em paridade técnica e econômica. Não houve comprovação de que a ré tivesse obrigação legal ou contratual de prestar contas, tampouco ingerência nos bens da autora. A via processual eleita mostrou-se inadequada para a pretensão de esclarecimento contratual, que deveria ser veiculada por ação própria ou em sede de embargos à execução. Ademais, eventual decisão de suspensão proferida nos autos executivos foi revogada e, de todo modo, não interfere na presente demanda, que não possui conteúdo expropriatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A ação de exigir contas exige a demonstração de relação jurídica que envolva administração ou guarda de bens alheios, o que não se configura em contratos de compra e venda de natureza empresarial.

2. A ausência de cláusula contratual ou obrigação legal de prestar contas inviabiliza o uso da via processual prevista nos arts. 550 e seguintes do CPC, por ausência de interesse de agir na modalidade adequação.

3. Decisão de suspensão proferida em autos executivos, além de revogada, não obsta o prosseguimento de ação autônoma sem conteúdo expropriatório.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 550 a 553.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp 1.567.768/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 30/10/2017.

TJ-SP – Apelação Cível 1029128-73.2022.8.26.0100, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10/09/2024, DJe 10/09/2024.

TJ-MG – AI 0177053-33.2020.8.13.0000, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 28/10/2020, DJe 04/11/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8004503-77.2016.8.05.0154
, em que
figuram
como parte recorrente

FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS

e parte recorrida
BUNGE ALIMENTOS S.A.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença incólume em seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA